Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. VALORES CONTROVERTIDOS. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR DEPOSITADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Devem ser liberados ao credor apenas os valores incontroversos depositados em juízo. Os valores remanescentes, ainda pendentes de discussão na impugnação ao cumprimento de sentença, devem aguardar o exame do juiz condutor do processo.
2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.